Tribunal: STF
Processo: HC 249215
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E AFASTAMENTO DA MAJORANTE: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 849.816/RS (consulta ao sítio eletrônico do STJ). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, e 155, § 4º, inc. IV, por duas vezes, ambos do Código Penal (roubo majorado e furto qualificado), bem como no art. 244-B da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menor) (e-doc. 5, p. 453-456).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação interposta pela defesa, no entanto, declarou “extinta a punibilidade dos acusados relativamente ao segundo, terceiro e quarto fatos descritos na denúncia (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (duas vezes) e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90), nos termos das regras postas nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º,115 e 119, todos do Código Penal” (e-doc. 6, p. 83-84).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu o pedido liminar, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante argumenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ante a inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Sustenta a ilegitimidade e fragilidade das provas carreadas aos autos. Articula quanto à viabilidade de desclassificação do crime de roubo para o de lesão corporal. Aduz a necessidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade e a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Autos nº 5000369-46.2016.8.21.0014), verificou-se que houve a baixa definitiva dos autos em 12/12/2024.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Observa-se que houve a baixa definitiva dos autos, o que pressupõe que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No que se refere ao reconhecimento de pessoa por fotografia, segundo a jurisprudência do STF, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    11. No caso dos autos, ao julgar a apelação defensiva, o Tribunal de origem entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “(...) Lado outro, a questão atinente à nulidade dos reconhecimentos dos acusados pelas vítimas, aventada pela a defesa de Luan, guarda relação com a viabilidade de se atribuir valor probatório a tal dado informativo, e, por conseguinte, guarda relação com o mérito da ação penal, e será oportunamente apreciada. 



    Quanto ao mais, revelam os dados informativos produzidos que a vítima Douglas se encontrava na via pública, embaixo da passarela de acesso ao Trensurb, oportunidade em que os acusados, agindo em conjunto com o infrator Eduardo, agrediram-na, nela desferindo socos e chutes, bem assim ferindo seu supercílio com um copo de vidro, e subtraíram seu boné. 



    Então, a vítima empreendeu fuga para a parte de cima da estação, local onde se encontravam os também ofendidos Bryan e Gabriel, sendo seguido pelos acusados, daí resultando uma briga generalizada, seguindo-se a subtração de bens das vítimas antes referidas. 



    Acionados, agentes de segurança pública abordaram e revistaram três indivíduos em cima do viaduto, um deles adolescente, ocasião em que foram identificados como sendo as pessoas que teriam efetuado o roubo, sendo presos em flagrante. 



    (...) 



    Observado tal contexto, não há cogitar da deficiência probatória aventada pela defesa, acerca da autoria da infração imputada aos réus, porquanto, além de as vítimas do roubo (Douglas) e do furto (Bryan) terem descrito detalhadamente os fatos, referindo que primeiro Douglas foi agredido e despojado de seu boné, embaixo da passarela da estação do Trensurb e, depois, ao se evadir, foi seguido pelos agentes que também agrediram Bryan e Gabriel, deles subtraindo bens, apontaram o apelante como autor das infrações. 



    E a palavra das vítimas constitui fonte probatória idônea, e merece especial relevo, mesmo porque não buscam elas a responsabilização criminal de alguém, senão daqueles que praticaram o fato criminoso, pois contraria a lógica e o bom senso que, graciosamente, incriminassem pessoas inocentes, garantindo a impunidade dos verdadeiros autores do crime. 



    De outra banda, as declarações prestadas pelas vítimas foram corroboradas pelos relatos do policial militar Evandro que, junto aos policiais Ana Paula e Cristian, realizou a prisão em flagrante dos acusados, na posse da res, referindo que ao atender uma ocorrência de briga generalizada, os ofendidos relataram que, além das agressões, foram ainda subtraídos seus pertences, bem como reconheceram todos os acusados como autores dos fatos. 



    Ademais, foram os acusados detidos em poder dos bens subtraídos, o que faz presumir a autoria da infração, invertendo-se o ônus probatório de que não se desincumbiram as defesas, não subsistindo a versão oferecida pelo denunciado João Luís que recusa a prática da conduta que lhe é imputada (Luan se manteve silente).



    (...) 



    Destaco, também, mostrar-se anódina a questão atinente ao reconhecimento, pois se está diante de identificação dos agentes, presos logo depois de cometerem as infrações, ainda no local onde praticados os crimes, merecendo registro a circunstância consistente em que João Luís admite que lá se encontrava, embora recuse a autoria dos delitos.” (e-doc. 6, p. 79-81, grifos nossos).



    12. O STJ também assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, pleiteando a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas ou a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões centrais em discussão: (i) se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade; (ii) se as provas colhidas em Juízo, incluindo o reconhecimento pela vítima e a prisão em flagrante, são suficientes para sustentar a condenação; (iii) se é possível o afastamento da majorante do concurso de pessoas ou a desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando o reconhecimento é confirmado em Juízo e corroborado por outras provas, conforme entendimento consolidado desta Corte. No caso, o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e reforçado por outras provas, incluindo a prisão em flagrante do paciente na posse dos bens subtraídos. 



    4. O conjunto probatório robusto, formado por depoimentos das vítimas, relatos de testemunhas e a prisão em flagrante, é suficiente para embasar a condenação. A reavaliação dessas provas demandaria exame aprofundado de fatos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    5. Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e à desclassificação do crime, tais pedidos exigem o reexame do acervo fático-probatório, inviável no âmbito de habeas corpus. 



    6. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Habeas corpus não conhecido.“ (Consulta ao sítio eletrônico do STJ).



    13. A condenação, portanto, não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelos policiais. Considerou-se também a ratificação em Juízo, sob o crivo do contraditório, e a existência de outras provas, incluindo a prisão em flagrante do paciente na posse dos bens subtraídos.



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    15. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Com relação à alegada desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal e o afastamento da majorante do concurso de pessoas, as questões não passaram pelo crivo do STJ, que, no ato apontado como coator, se limitou a afirmar que “(...) tais pedidos exigem o reexame do acervo fático-probatório, inviável no âmbito de habeas corpus”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator